Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ALUGUEL FIXADO NA SENTENÇA. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. ART. 69, DA LEI 8.245/91. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decretada a revelia da parte ré, observa-se que esta não discutiu qualquer matéria de fato na fase instrutória do processo, razão pela qual sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, da adstrição, do contraditório, da ampla defesa e da preclusão.
2. No que tange à impugnação ao valor da causa, tal questão se encontra preclusa, já que a parte ré apresentou sua contestação intempestivamente, tendo sido decretada sua revelia, momento processual em que deveria ter realizado o referido embate sobre tal questão e não o fez, não tendo sido tal matéria objeto de discussão na sentença ora recorrida. Por se tratar de inovação recursal, o presente recurso deve ser conhecido apenas em parte.
3. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Comprovado que a parte autora figura como locatária no termo aditivo firmado entre as partes, deve ser reconhecida sua legitimidade ativa para a causa.
4. Se o laudo técnico de avaliação mercadológica tiver sido devidamente fundamentado, cumprindo com todos os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.
5. De acordo com o art. 69, da Lei no 8.245/91, o aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.
6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.